Tribunal: TJPA
Processo: 0004989-20.2016.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004989-20.2016.8.14.0100
APELANTE: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA, MARIA ODAISA DE CASTRO COSTA, ANANESIA FREITAS RAMOS, FRANCIANE SANTOS FERREIRA, FRANCENILDA SANTOS FERREIRA BEZERRA, EDINA MARIA ALVES PINHEIRO

APELADO: MARIA ODAISA DE CASTRO COSTA, ANANESIA FREITAS RAMOS, FRANCIANE SANTOS FERREIRA, FRANCENILDA SANTOS FERREIRA BEZERRA, EDINA MARIA ALVES PINHEIRO, MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DE OBRIGAÇO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROFESSORAS DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. ILEGALIDADE DO ATO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR ARBITRADO. DANO MAERIAL. REMUNERAÇO QUE DEVE OBSERVAR A JORNADA EFETIVAMENTE LABORADA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELAS AUTORAS IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I-No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pelo Município de Aurora do Pará, ao restringir o direito das requerentes, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de Processo Administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de Processo Administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio requerente, o que não ocorreu.

II-Resta demonstrada a ilegalidade no ato que, sem qualquer justificativa, alterou a jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas aula para 100 (cem) horas mensais das requerentes, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos.

III – A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado.

IV –
Em análise dos autos, verifica-se que as requerentes/apelantes tiveram sua carga horária reduzida de 200 para 100 horas/mensais, não fazendo jus ao pagamento do período que não foi laborado, sob pena de estar incorrendo em enriquecimento ilícito.

V- Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
1ª
Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos Recursos de Apelação e no mérito negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Julgamento presidido pelo
Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Plenário virtual da
1ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão ordinária realizada em 25 de janeiro de 2021.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Apelação Cível,
em face

da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Aurora do Pará, nos autos da
AÇ
O DE OBRIGA
Ç
O DE FAZER C/C INDENIZA
Ç
O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,
ajuizada por
FRANCENILDA SANTOS FERREIRA E OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ
.

Consta dos autos que as autoras são servidoras concursadas do Município de Aurora do Pará. Relata que conforme previsão no edital do concurso a lotação dos professores seria para carga horária máxima de 200 horas aulas no mês.

Afirmam que a administração pública municipal de Aurora do Pará reduziu a carga horária das requerentes para 100 horas aula mês, causando prejuízos não somente na seara financeira, mas também moral, posto que prejudicadas no exercício de sua profissão.

Alegam que o ato do poder público que reduziu suas carga horárias foi utilizado para fazer política com o serviço público, pois utilizou para cumprir a jornada retirada das requerentes, de servidores contratados que faziam parte de seu grupo político, pois se havia servidores efetivos cumprindo o trabalho, não havia qualquer necessidade excepcional para contratação de temporários.

Pleiteiam o restabelecimento de 200 horas aulas mensais, bem como o pagamento de indenização por perdas materiais e morais, e a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O Juízo de piso deixou de concedeu a liminar requerida (id. 1915409, pág. 15).

De acordo com certidão de fls. (id. 1915410 – Pág. 4) o requerido não apresentou contestação.

O juízo
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na exordial, e, consequentemente, determino ao MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, representado por seu Prefeito Municipal, para que proceda de imediato, a recondução das servidoras a lotação de 200h/aulas mensais (40h semanais), tendo ficado comprovada a violação do direito das autoras, calculada na Lei Municipal n. 367/2012, devendo as lotações ocorrerem nas mesmas unidades de ensino, conforme editais dos Concursos Públicos n. 01/2000 e n. 01/2015, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária em desfavor do Prefeito Municipal, também no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

(...)

Sem custas, tendo em vista o benefício da justiça gratuita anteriormente deferida.

Inconformado, o Município de Aurora do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id nº 1915515 – Pág. 2/13), aduzindo a necessidade de aplicação de efeito suspensivo ao recurso.

Em suas razões, argui, em sede de preliminar, sobre a necessidade de anulação da sentença, em virtude de não ter tido oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados aos autos pelas requerentes às fls. 98 a 133 (edital do concurso n. 01/2000 e edital do concurso n. 01/2005) e 139 a 192 (projeto de lei n. 02/2012) após a apresentação de contestação, sendo vedado pelo artigo 9º e 10º do CPC/15.

Requer a anulação da sentença por violação aos artigos 9º e 10º do CPC/15.

No mérito, requer a reforma da sentença, pois o gestor procedeu a redução da carga horária baseado no poder discricionário e pelo fato de não ter havido favorecimento a grupo político.

Declara, também, que a sentença proferida é extra petita, em virtude de ter concedido direito que sequer fora solicitado pelas partes, especificamente a determinação de que as lotações das requerentes deveriam ocorrer nas mesmas unidades de ensino, conforme previsto nos editais dos concursos.

Com relação a condenação por danos morais, argumenta que o juiz de piso lhe condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) sem ao menos fundamentar a sentença, e que redução de carga horária não é suficiente para justificar sua caracterização.

Afirma que as autoras não conseguiram demonstrar a caracterização do dano moral, motivo pelo qual entende que a decisão deve ser anulada por ausência de fundamentação.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada ou anulada.

Às fls. (id. 1915517, pág. 2/12) as requerentes apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. Num. 1915518 - Pág. 2/16), as requerentes interpuseram Recurso de Apelação Adesiva, pleiteando, em síntese, a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ademais, pleitearam a reparação indenizatória por danos materiais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a condenação do Município ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Às fls. (id. 1915519, pág. 2/7) o Município apresentou contrarrazões ao apelo adesivo, pugnando, em síntese, pelo improvimento.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer nos autos, em face da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do reexame necessário e do recurso de apelação.

Passo à análise das preliminares deduzidas pelo Município de Aurora do Pará.

DA NULIDADE DA DECISO SURPRESA

Em sede de preliminar, argui o Município, sobre a necessidade de anulação da sentença, em virtude de não ter tido oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados aos autos pelas requerentes após a apresentação de contestação, sendo vedado pelo artigo 9º e 10º do CPC/15.

Requer a anulação da sentença por violação aos artigos 9º e 10º do CPC/15.

Analisando os autos, verifico que após a ocorrência de audiência de conciliação as requerentes juntaram documentos constante às fls. (id. 1915411, pág. 3/37) que se referem aos Editais de Concurso Público n. 01/2000 e 01/2005) e (id. 1915411, pág. 43/47 e id. 1915412, pág. 1/26) referente ao Projeto de Lei n. 02/2012 que dispõe sobre estruturação do plano de cargos e remuneração da rede pública municipal de ensino de Aurora do Pará.

Assim, verifico que não possui razão o município ao requerer a nulidade da sentença, pois não pode arguir desconhecimento sobre tais documentos, por tratarem-se de conhecimento público.

Constatei, ainda, que embora o Município de Aurora do Pará tenha alegado que tais documentos foram apresentados após a contestação, verifiquei que o ora Apelante sequer apresentou defesa nos autos, embora tenha sido intimado na audiência de conciliação.

Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Como se vê, a discussão da matéria volta-se à questão da legalidade do ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
que reduziu unilateralmente a carga horária das autoras, refletindo-se em prejuízos de ordem financeiras.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

No caso em exame, observa-se que o Município de Aurora do Pará restringiu direito das requrentes, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de suas cargas horárias, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento das próprias requerentes/apelantes/apeladas, o que não ocorreu.

Ademais, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONCURSADA. REDUÇÃO DE HORAS AULA DE PROFESSOR ACARRETA PERDA SALARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório. 2. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0801340-52.2018.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Belém (Pa), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2594197, 2594197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA.

1-

Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público. 2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e em consonância com o parecer do Ministério Público, manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2118922, 2118922, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS UNILATERALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO.

1.O servidor que se submeteu a concurso público e às normas legais que regem a Administração Pública tem assegurado o direito de exercer seu cargo e de se favorecer de sua retribuição pecuniária.

2.A redução dos vencimentos somente ocorre após prévio procedimento administrativo ou judicial, possibilitando contraditório e ampla defesa se apurar falta grave que justifique a supressão.

3.Inexiste pena de multa em mandado de segurança

4.Sentença reformada parcialmente.” (Reexame de Sentença n° 20053005708-0/TJPA, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 11/05/2016) .

Como se depreende da leitura dos julgados acima, as requerentes são professoras do Município de Aurora do Pará e trabalhavam com a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, conforme comprovam os contracheques constantes nos autos, tendo sua carga horária reduzida para 100 (cem) horas mensais.

Verifica-se que a Lei nº 001/2012 que rege a categoria de Profissionais de Educação no Município de Aurora do Pará estabelece que:

Art. 42
. Os profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino que exercem atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, submeter-se-ão às seguintes jornadas:

I- Jornada mínima de 20 (vinte) horas;

II- Jornada parcial de 30 (trinta) horas;

III- Jornada máxima de 40 (quarenta) horas;

(...)

§3º
O professor no exercício da regência de classe na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, será atribuída preferencialmente à jornada de trabalho instituída no inciso III deste artigo.

Art. 43.
O aumento ou redução da jornada de trabalho do professor para os limites máximo e mínimo, levará sempre em conta reciprocamente o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor. Grifei).

Além disso, verifica-se que o Edital do Concurso n. 001/2005 atribuiu a carga de 40 (quarenta) horas semanais aos concursados, que corresponde a 200 (duzentas) horas semanais.

Frise-se que a questão da redução da carga horária deve ser analisada à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), que, como é sabido, já foi finalmente assentado pelo Tribunal da Cidadania como, “modalidade qualificada do direito adquirido” a que se refere o art. 5º, XXXVI da CF.

Destaca-se, ainda, que não resta comprovado sequer o interesse público no ato praticado pelo Município, tendo a redução da carga horária das requerentes ocorrido de forma injustificada, na medida em que, como se observa nos documentos acostados aos autos, o Município reduziu a jornada sem que houvesse justificativa para tal redução.

Diante da necessidade do serviço público e havendo servidor concursado para ocupá-lo e/ou continuar prestando o serviço com a jornada necessária, qual seja “200 horas-aulas mensais”, não há justificativa para redução da mesma, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade.

No que tange o pedido de anulação da sentença com relação a recondução das autoras nas mesmas unidades de ensino nos termos dos concursos n. 001/2000 e 001/05, entendo que a Administração tem a discricionariedade de lotar os servidores em conformidade com a necessidade pública, no entanto para que isso ocorra mostra-se obrigatória a motivação e fundamentação do ato, como critério de validade. Desse modo, entendo que se mostra acertada, também, nesse ponto, a sentença que garante às requerentes a não remoção imotivada para localidade diversa de sua lotação originária.

DANO MORAL

Argui o Município de Aurora do Pará que a sentença deve ser anulada no que tange ao pedido de dano moral por ausência de fundamentação.

De fato, ao conceder na sentença o pedido de dano moral pleiteado pelas requerentes o juiz de piso não fundamentou sua decisão, sendo impositiva a cassação da sentença, porém, em virtude do processo encontrar-se pronto para julgamento, aplico a chamada teoria da causa madura, prevista no
artigo 1.013,
§ 3º
, do
CPC.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Município, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Assim, para a configuração, necessária a demonstração da ocorrência do dano, nexo de causalidade entre estes, comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa, que em muitos casos deverá ser admitida a “presunção de culpa”, sob pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade de se demonstrar que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.).

No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Município de Aurora do Pará, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pelas autoras, professoras efetivas, que tiveram suas cargas horárias reduzidas pela metade, de 200 horas/aula para 100 horas/aula, sem a existência de processo administrativo para tal finalidade e consequentemente a diminuição de seus subsídios, importando em prejuízos financeiros.

Utilizando como base os fatos apresentados, resta incontroverso que houve a redução da carga horária em 100 horas e, consequentemente a drástica redução salarial, conforme se percebe ao analisar os contracheques das requerentes acostados aos autos.

Ademais, o ato de redução de carga horária, embora tenha natureza discricionária, visto que se submete aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não pode se olvidar acerca da necessidade de motivação, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a situação retratada nos autos configura ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil do Município por omissão específica, qual seja a redução da carga horária das requerentes sem qualquer motivação.

Desse modo, entendo que o acervo probatório constante nos autos demonstra a necessária responsabilização do ente público pelo prejuízo suportado pelas requerentes/apelantes/apeladas, dando ensejo à obrigação de indenizar.

Assim, demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão específica do Poder Público, devem ser indenizados os danos sofridos pelas autoras.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar o abalo moral suportado com o evento danoso, sem oportunizar à vítima um enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e, por outro lado, serve como punição ao Município pelo fato de ter reduzido a carga horária das requerentes e consequentemente seus subsídios, sem qualquer processo administrativo para esta finalidade, a fim de que não venha causar mais danos a terceiros.

INDENIZAÇO POR DANOS MATERIAIS

No Recurso Adesivo, as requerentes/apelantes pleiteiam a reforma da sentença, para que seja deferido o pedido de dano material, referente ao recebimento dos valores que não foram pagos, em virtude do ato que reduziu suas cargas horárias e suas remunerações.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que as requerentes/apelantes tiveram sua carga horária reduzida de 200 para 100 horas/mensais, constata-se, também, que as apelantes não trabalharam o período que desejam ser recompensadas, tendo em vista que laboraram apenas 100 horas mensais, devendo ser atribuído o salário nesse patamar, sob pena de estar incorrendo em enriquecimento ilícito.

Dessa forma, verifica-se que as recorrentes não exerceram as 200 horas mensais no período em que cobra a verba retroativa, motivo pelo qual, apenas faz jus a horas trabalhadas, em que pese tenha seu direito a 200 horas mensais.

Confira-se jurisprudência nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA - CARGO COMISSIONADO - MUNICÍPIO DE IPATINGA - DECRETO Nº. 7.247/12 - REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS E DA CARGA HORÁRIA - ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/2000 RELATIVOS AOS GASTOS COM PESSOAL - ILEGALIDADE - ADI Nº. 2238-5 - SUSPENSÃO DO § 2º DO ART. 23 DA LC 101/2000 - DIFERENÇAS SALARIAS - NÃO CABIMENTO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - IMPOSTO DE RENDA - FÉRIAS - SENTENÇA REFORMADA. 1. Pela simples leitura do recurso de apelação, percebe-se que o recorrente impugnou os termos da r. sentença prolatada, em observância ao princípio da dialeticidade (discursividade) recursal (art. 514, II, do CPC), expondo seus argumentos, colacionando artigos de lei e decisões judiciais, pelo que não há se falar em ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. 2. Embora o § 2º do art. 23 da LC nº. 101/2000 preveja a possibilidade de redução temporária da jornada de trabalho com consequente redução dos vencimentos, o e. Supremo Tribunal Federal, ao decidir a medida liminar na ADI nº. 2238-5, no dia 09/05/2002, publicada no DJ e DOU em 21/05/2002, suspendeu a eficácia deste parágrafo, mostrando-se, pois, ilegal a redução provocada por força do Decreto nº. 7.247/12 que se baseou naquele dispositivo. 3. Ainda que se reconheça a ilegalidade da redução dos vencimentos do autor, merece reparo a r. sentença revisanda, uma vez que o requerente teve sua jornada de trabalho reduzida em 25%, fato incontroverso nos autos, razão pela qual não se pode admitir que perceba os vencimentos correspondentes à jornada maior, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/02). 4. O imposto de renda incide sobre as férias gozadas pelo servidor, dado seu caráter remuneratório; mas não incide sobre a parcela paga sobre as férias não-gozadas, a qual é considerada indenização. Precedentes do STJ. 5. Rejeitaram a preliminar e deram provimento aos recursos.” (TJ-MG - AC: 10313130164574001 MG, Relator: TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO, Data de Julgamento: 03.03.2016, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16.03.2016).

“ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO E JORNADA DE TRABALHO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESTOU APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA 200 (DUZENTAS) HORAS MENSAIS, SENDO NOMEADA E EMPOSSADA PARA TANTO. EDITAL DE Nº 001/93. REDUÇÃO PARA JORNADA DE 100 (CEM) HORAS. ATO ADMINISTRATIVO DESPIDO DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSIVO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DA PORTARIA Nº 626/2012. AUTORA QUE FAZ JUS AO RETORNO DA CARGA HORÁRIA ORIGINAL. PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA REDUÇÃO IRREGULAR DA CARGA HORÁRIA. DESCABIDO. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR TÃO SOMENTE A JORNADA EFETIVAMENTE LABORADA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REMESSA OFICIAL E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente demanda objetiva a apreciação e anulação de decisão administrativa do Prefeito Municipal de Senador Pompeu - Portaria nº 626/2012 - que, segundo afirma a autora, teria de forma arbitraria reduzido a sua carga horária de trabalho e por consequência a sua remuneração, pretendendo, assim, o restabelecimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais (200 horas mensais), desempenhando a função de professora auxiliar de ensino fundamental, bem como a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais ocasionadas com a redução dos seus vencimentos. 2. Verifica-se, através dos documentos acostados aos autos Cópia de ficha funcional à fl. 16; Certidão de Posse à fl. 17; Termo de Posse às fls. 18/24 que a autora restou aprovada em concurso regido pelo Edital nº 001/93 e pela Lei Municipal nº 838/93, para jornada de 200 (duzentas) horas mensais, além de ter sido empossada para a respectiva jornada. Verifica-se, através da Portaria nº 626/2012 GABPRE, à fl. 29, que o Prefeito Municipal revogou as portarias de ampliação de carga horária, sem justificativa plausível e despido de qualquer fundamentação. 3. É cediço que a Administração Pública deve pautar-se pela legalidade, moralidade e eficiência, princípios estes claramente desrespeitados pelo ente público que, embora tenha realizado o concurso para o preenchimento de cargos com jornada de 200 (duzentas) horas mensais, de estrita necessidade, e nomeado a autora para tanto, reduziu a carga horária da autora para 100 (cem) horas, o que repercutiu também na sua remuneração, demonstrando a arbitrariedade do Gestor Municipal. 4. (...) 6. Do pleito de condenação do Município requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da redução da carga horária da apelante. Entendo por coadunar com o douto Julgador de piso, no sentido de não merecer guarida tal pretensão. É que embora tenha se reconhecido a ilegalidade da redução da jornada de trabalho da promovente, apenas laborou, no período, em carga horária de 100 (cem) horas mensais, fazendo jus apenas ao valor então correspondente, proporcional ao tempo de labor desempenhado. Deste modo, deferir o pleito autoral neste ponto implicaria em remunerar a servidora sem que esta tenha laborado para tanto, em clara hipótese enriquecimento sem causa. 7. (...) 8. Reexame necessário e Apelação Cível conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário e de Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores membros da 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecê-los para negar-lhes provimento, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.” (TJ-CE - APL: 00053600720138060166 CE 0005360-07.2013.8.06.0166, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30.01.2017).

Assim, mantenho a decisão do juízo
a quo
, no sentido de afastar o dano material, por ser incabível a pretensão.

Diante disto, constatando-se a imprescindibilidade do serviço público e tendo o Município em seu quadro servidor concursado apto a continuar prestando o serviço com a jornada necessária, qual seja
“200 horas- aulas mensais”
, não há razão para a redução,
inexistindo dispositivo legal e os motivos que autorizaram a redução, bem como, inobservado o devido processo legal, não havendo como legitimar o ato administrativo, em virtude da violação à ordem Constitucional, tangente à irredutibilidade dos vencimentos e ao princípio da legalidade.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

Conheço do recurso adesivo interposto por FRANCENILDA E OUTROS E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 03/02/2021